Tribunal: TJDFT
Processo: 0736444-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO PELA EXECUTADA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NA EXECUÇÃO. AFASTADA.

1. O artigo o artigo 774, inciso V, do CPC, dispõe: “Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

2. A omissão da devedora não configura ato atentatório à dignidade da justiça no caso vertente, uma vez que a eventual indicação de bens passíveis de penhora não implicará no efeito prático pretendido de satisfação da execução, vez que foi obstada a prática de atos expropriatórios pelo Juízo de origem.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.